Tribunal: STF
Processo: ARE 1527718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1) DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE HAVER FISSURAS NA BARRAGEM DA UHE JOSÉ RICHA (SALTO CAXIAS) QUE A COMPROMETEM. PROVA PERICIAL QUE INDICA NÃO HAVER DEFEITO NA OBRA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS NÃO INCIDENTES. ART. 5º, LXXIII, CF, QUE SE APLICA AO AUTOR POPULAR ORIGINÁRIO E AO ENTE PÚBLICO QUE ADERE AO PÓLO ATIVO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ENTE AO FAZER TAL MIGRAÇÃO.



    a) O Autor, na Ação Popular, está isento de custas e de ônus sucumbenciais na hipótese de improcedência do pedido, como indica o inciso LXXIII, art. 5º, da CF.



    b) A benesse constitucional se aplica também na hipótese de o ente público envolvido se valer da faculdade do §3º, do art. 6º, da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular – LAP).



    c) Quando a LAP trata da questão da migração da Pessoa Jurídica para o Pólo Ativo da demanda, ela o faz para proteger o mesmo bem jurídico subjacente que legitimou o Autor Popular originário a ajuizá-la: o interesse público.



    d) Para ambos os tipos de Autor – originário e aderente – somente exsurgirá a possibilidade de lhes serem impostos os ônus próprios da sucumbência se demonstrado terem agido de má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2) APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto à matéria apelada, não comporta acolhimento a pretensão recursal deduzida pela Apelante, consistente em buscar impor às partes componentes do pólo ativo da Ação, em especial à COPEL, os ônus próprios da sucumbência.



    A Constituição da República, à maneira de dar prestígio e mesmo estímulo ao ajuizamento das Ações Populares – já que o exercício desta Ação representa participação da comunidade na fiscalização e no controle das atividades da administração pública –, estabeleceu que seu Autor estará isento do pagamento dos ônus próprios da sucumbência, exceção feita na hipótese em que demonstrada sua má-fé: [...]



    Note-se que o dispositivo constitucional não excepciona o direito garantido ao Autor Popular conforme seja ele pessoa natural ou jurídica aderente ao pólo ativo. Tampouco a Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular – LAP) o faz. A garantia é ampla para os Autores.



    Aliás, útil observar que quando a LAP trata da questão envolvendo a migração da Pessoa Jurídica para o Pólo Ativo da demanda, ela o faz para proteger o mesmo bem jurídico subjacente que legitimou o Autor Popular originário a ajuizá-la: o interesse público. [...].



    Assim, é certo que a imposição de ônus sucumbenciais ao Autor da Ação Popular, seja ele o Autor originário, seja o ente público que aderiu ao polo ativo, dependerá da presença da má-fé.



    E, no caso dos Autos, não a reputo presente.



    Veja-se que a Empresa-Apelante assenta a conclusão de que a COPEL teria agido de má-fé ao migrar para o polo ativo porque pretendia, na posição de Autora, obter indenização ou providência jurisdicional semelhante decorrente dos supostos defeitos na construção da barragem, já que a ação autônoma para o efeito estaria prescrita e também porque, assim, não correria riscos de sucumbência: [...]



    Pois bem, o argumento tem mais de presunção do que de suporte fático. Em verdade, não há qualquer elemento concreto que sugira que a COPEL pretendesse discutir contrato e execução de uma obra de bilhões de Reais com esta estratégia.



    Assim, se é de presunções que se há de tratar, reputo muito pouco factível que a COPEL tenha bolado esta imaginosa estratégia para discutir defeitos de uma obra deste vulto e importância e, após, tenha desistido de recorrer da sentença que julgou tal pretensão improcedente.[...]



    De todo modo, é fato que não há demonstração de má-fé da COPEL ao se valer da faculdade que lhe confere o §3º, do art. 6ª, da LAP, razão pela qual não comporta acolhida a pretensão recursal da Ré-Apelante, também sob este prisma. [...]



    Quanto à questão de fundo da Ação Popular em causa, que se analisa em razão do disposto no art. 19, da Lei nº 4717/65, consigne-se desde logo que nada há que reparar na sentença. [...]



    O conjunto probatório dos autos, em especial a perícia realizada (187 e 207), não permite concluir a presença do binômio ilegalidade/lesividade necessário para eventual procedência do pedido.



    O Laudo Pericial indica que as fissuras apontadas pelo Autor originário são fenômenos normais em casos de barragens erigidas pela técnica Concreto Compactado por Rolo, como é o caso de Salto Caxias (UHE Gov. José Richa) e diante das particularidades geográficas e climáticas do local: [...]



    Por fim, conclui a perícia que não há risco à integridade da barragem, não há prejuízo suportado pela COPEL e as intervenções pela Companhia na obra não são para reparos, mas, sim, para manutenção regular: [...]



    Assim sendo, nada a reparar na sentença, seja em ralação à matéria apelada, seja em relação à questão de fundo, ora em reexame.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação popular. Publicidade. Promoção pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulanº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.219.066-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2019)



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda. 2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos (RE nº 894.049-ED-segundos-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente